Tribunal: TJES
Processo: 5001520-95.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001520-95.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARINA SOUZA VIANA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – DESCABIMENTO - RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA PLEITEAR AÇÃO – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS – ÔNUS DO RÉU PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. O vínculo mínimo entre as partes restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados pessoais da requerida/apelada, assim como a fatura de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação jurídica objeto da cobrança.

2. Não se pode relacionar as normas de regimento interno de instituições financeiras com os meios de cobrança judicial, uma vez que não constituem critério de exigência para propositura de ação ou comprovação de inadimplemento.

3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

4. A falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

5. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe à apelada comprovar que não está inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A –
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença proferida no Id 4980716 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
a
ção
de c
obrança
proposta pela Apelante contra MARIANA SOUZA VIANA, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (Id 4980728), a Apelante alega, em síntese, que os documentos juntados cumprem os requisitos da Resolução nº 3.919/10 e da Circular nº 3512/10 do Conselho Monetário Nacional, especialmente, as faturas e extratos que atendem todos os aspectos indicados.

Assim, requer a reforma da sentença haja vista o
error in judicando
, e consequentemente, o reconhecimento que documentos colacionados estão de acordo com o art. 320 do Diploma Processual e art. 13 da Resolução n.º 3919/10.

Contrarrazões em que a parte apelada pugna pela manutenção da sentença (Id 4980988).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A –
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus,
que julgou extint
a,
sem resolução do mérito, a
a
ção
de c
obrança
proposta pel
a
Apelante contra
MARIANA SOUZA VIANA
, nos termos do
s
artigo
s
321,
parágrafo único
e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante defende, em síntese, que os documentos juntados cumprem os requisitos da Resolução nº 3.919/10 e da Circular nº 3512/10 do Conselho Monetário Nacional, especialmente, as faturas e extratos que atendem todos os aspectos indicados.

Assim, requer a reforma da sentença haja vista o
error in judicando
, e consequentemente, o reconhecimento que documentos colacionados estão de acordo com o art. 320 do Diploma Processual e art. 13 da Resolução n.º 3919/10.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

De início, verifico que o vínculo mínimo da apelante com a apelada restou comprovado através dos documentos juntados à inicial de Id 4980704 (Ficha de Cliente), bem como de Id’s 4980705, 4980706 e 4980707, em que constam os dados pessoais do cadastro da requerida/apelada, assim como as faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação.

Nesta perspectiva, entendo que os referidos documentos juntados a inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

Outrossim, observo que o juízo a quo considerou a carência de documentação mínima e indispensável com fundamento no artigo 13 da resolução 3.919/2010,
in verbis
:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

Entretanto, o regulamento referenciado diz respeito a documento interno do agente financeiro, de modo que não pode ser considerado como condição de procedibilidade para ajuizamento da demanda de cobrança.

Nesse sentido, os tribunais pátrios vem adotando o entendimento no sentido de que a falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

Assim sendo, a inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões poderiam ter sido comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes já ter sido devidamente evidenciado.

Outrossim, as faturas do cartão de crédito juntadas aos autos, embora não demonstrem gastos realizados por evento, indicam os valores relativos aos encargos cobrados (juros rotativo, juros de atraso, multa, seguro e anuidade), que são suficientes para comprovar minimante o crédito do requerente e para ajuizar a ação de cobrança.

No que se refere à falta de demonstração da data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, considero que a exigência de referido documento constituiria a cobrança de prova de fato negativo, isto é, prova da inexistência de determinado fato, neste caso, do pagamento da fatura supostamente devida.

Resta claro que a produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Diante disso, resta claro que incumbe ao apelado comprovar que este não é inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, conclui-se que a falta de documento que enseja a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão não é suficiente para justificar a extinção da ação, uma vez que pode ser comprovada posteriormente na fase de produção de prova.

Como cediço, cabe ao magistrado, que é o destinatário das provas, analisar a necessidade ou não, dos documentos que servirão de fundamento para suas razões de decidir, contudo, na hipótese, em não se tratando de documento essencial para o deslinde da causa, não há falar em inépcia da inicial, em razão da ausência de juntada do contrato de adesão, mormente quando há outros documentos capazes de demonstrar o direito alegado pelo autor na inicial.

Com a mesma orientação,
em casos semelhantes
, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA.
INÉPCIA DA INICIAL. PREFACIAL REJEITADA.
ADESÃO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE DESBLOQUEIO E USO DO PLÁSTICO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAL RECHAÇADA. DOCUMENTAÇÃO PRETENDIDA QUE FOI JUNTADA AOS AUTOS. MÉRITO. COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em inovação recursal, quando a matéria trazida no apelo foi ventilada em sede de contestação.
Em não se tratando de documento essencial para o deslinde da causa, e entendendo o magistrado pela suficiência da documentação acostada, não há falar em inépcia da inicial, em razão da ausência de juntada do contrato de adesão, mormente quando há outros documentos capazes de demonstrar o direito alegado pelo autor na inicial.
A adesão ao contrato de cartão de crédito, como cediço, se dá mediante desbloqueio e uso do plástico. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando a documentação pretendida foi trazida aos autos. Quando o débito em debate na ação de conhecimento não se encontra entre aqueles elencados na relação de credores do plano de recuperação judicial, não há falar em novação do crédito e extinção da ação de cobrança ajuizada contra empresa em recuperação judicial. O artigo 334, § 8º do CPC, prevê que referida multa pode ser aplicada em até 2%, sendo que tal valor, levando-se em consideração o valor da causa, contudo, é considerado alto, mostrando-se mais adequada a sua redução para 1%, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMS; AC 0838227-23.2017.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 23/03/2021; Pág. 183)

AÇÃO DE COBRANÇA Cartão de Crédito
Sentença de improcedência Recurso do autor -
Comprovação de relação jurídica entre as partes
- A adesão ao contrato de cartão de crédito se dá mediante desbloqueio e uso do plástico Faturas de cartão de crédito que comprovam compras realizadas e pagamentos parciais –
Ausência comprovação de quitação da dívida, ônus do qual o réu não se desincumbiu
- Sentença reformada - Sucumbência alterada – Recurso provido (TJSP - AC: 10711080520198260100 SP 1071108-05.2019.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Datade Julgamento: 12/05/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA EXTRA PETITA. Sentença parcialmente desconstituída para adequar a decisão aos limites da lide, tendo em vista que o débito não é negado pela parte ré.
PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. Não prospera a irresignação da parte ré no sentido da ausência de documentos indispensáveis para propositura da inicial, pois acostadas as peças essenciais, em conformidade com art. 320, CPC. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO. FATURAS E EXTRATO EVOLUTIVO. No caso, há prova suficiente da origem e evolução do débito, com base nas faturas juntadas aos autos e planilha de incidência de encargos contratuais.
Além disso, a parte ré insurge-se apenas genericamente em relação aos argumentos expendidos na inicial, deixando de fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. JUROS REMUNERATÓRIOS. O STJ tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica),embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. No caso, em se tratando de sociedade de responsabilidade limitada, não se presume a vulnerabilidade. Afastando a incidência daquele Diploma Legal, para fins de revisão dos juros remuneratórios, que devem ser mantidos como pactuados. PRELIMINAR PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PROVIDO APELO DA PARTE AUTORA. PREJUDICADO A APELAÇÃO DA RÉ. (TJRS; Apelação Cível, Nº 70082761610, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 30-10-2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
anular
a sentença
e
determina
r
o prosseguimento d
a ação de cobrança
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.